Tribunal: TJES
Processo: 5052879-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052879-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: CASA DA ESTUFA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052879-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO
: CASA DA ESTUFA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE CHARGEBACKS SOB AS VENDAS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese,
alega que realizou três vendas legítimas nos dias 07 e 09 de outubro de 2024, totalizando R$2.612,00, através da plataforma da promovida, mas, mesmo após a entrega das mercadorias e a emissão das notas fiscais, a promovida aplicou chargebacks sob alegação de fraude. Além disso, bloqueou o montante de R$4.783,99, referente a transações que sequer estavam relacionadas às vendas contestadas.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a promovida ao reembolso de R$ 7.401,99 (sete mil, quatrocentos e um reais e noventa e nove centavos), acrescido de correção monetária do bloqueio e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando
ausência de ato ilícito, visto que, não bloqueou à sua revelia os valores oriundos das vendas. O bloqueio se deu por conta do procedimento de chargeback acionado pelas portadoras dos cartões utilizados para o pagamento das vendas. Aduz que, dessa forma, presume-se sempre que é o real portador, ou seja, quando a loja repassa o link ao cliente, a credenciadora automaticamente entende se tratar de pessoa de boa-fé, haja vista que não possui mecanismos para saber quem é o cliente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)